Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600342-19.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600342-19.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600342-19.2024.6.16.0146,
que julgou parcialmente procedente a presente ação, para o fim de confirmar a liminar,
determinando a retirada, em caráter definitivo, de todas as postagens contendo propaganda
eleitoral irregular, realizadas pela representada em suas redes sociais, com o indeferimento da
pretensão de proibir a Representada de reexibir qualquer publicidade eleitoral por meio de suas
redes sociais. Deixou de aplicar sanção pecuniária, considerando que a representada retirou o
conteúdo irregular de suas redes sociais, o que demonstra boa-fé e colaboração com a Justiça
Eleitoral, somada à ausência de reincidência e à remoção imediata dos conteúdos, com
fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, princípios estes que orientam
a aplicação das sanções eleitorais. (Representação ajuizada pela Coligação a Londrina Que
Queremos em face de Ivoneti Mota, no Município de Londrina/PR. Aduz em síntese, que em
descompasso com o previsto pela legislação art. 57-D, §2º, da LE e art. 9-H, da Resolução-TSE n.º
23.610/2019, a Representada veiculou em 04/10/2024 propaganda eleitoral negativa, por meio de
manipulação indevida de um vídeo disparado pelo whatsapp, divulgando fatos sabidamente
inverídicos, com o objetivo de violar a moral do candidato Tiago Amaral e tentar prejudicar sua
imagem perante o eleitorado; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 16/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
IVONETI MOTA (RECORRIDA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44464195
10/04/2025
14:08
Acórdão
Acórdão

Num. 44464195 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/04/2025 14:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014082632700000043407753
Número do documento: 25041014082632700000043407753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 15:34:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.599

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600342-19.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA
- PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: IVONETI MOTA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. POSTAGENS
EM REDES SOCIAIS. IMPOSIÇÃO DE
MULTA.
CONHECIMENTO
E
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O Juízo da 146ª Zona Eleitoral, em
Londrina/PR,
julgou
parcialmente
procedente
a
representação
eleitoral
ajuizada pela Coligação "A Londrina que
queremos" contra Ivoneti Mota, determinando a retirada definitiva de
postagens irregulares nas redes sociais da
representada, mas deixando de aplicar
sanção pecuniária, considerando a remoção
voluntária do conteúdo.
2. A Coligação Recorrente interpôs recurso
eleitoral sustentando a necessidade de
imposição de multa, conforme o art. 9-H da
Resolução
nº
23.610/2019-TSE,
argumentando que a retirada do conteúdo

Num. 44464195 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/04/2025 14:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014082632700000043407753
Número do documento: 25041014082632700000043407753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 15:34:19
não afasta a sanção prevista na legislação
eleitoral.
3. A Recorrida apresentou contrarrazões
defendendo a ausência de dolo e a
desnecessidade da multa, alegando ainda
sua hipossuficiência econômica.
4.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
manifestou-se pelo provimento do recurso,
reconhecendo a obrigatoriedade da sanção
pecuniária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i)
saber
se
a
retirada
voluntária
da
propaganda eleitoral irregular impede a
aplicação de multa; (ii) verificar se a
condição econômica da representada pode
influenciar na dosimetria da penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 9-H da Resolução nº 23.610/2019-
TSE dispõe expressamente que a remoção
do conteúdo irregular não impede a
imposição da multa prevista no art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997.
7.
O
Tribunal
Superior
Eleitoral
já
consolidou entendimento no sentido de que
a sanção deve ser aplicada independentemente da remoção do
conteúdo, visando à higidez do processo
eleitoral e à prevenção da disseminação de
desinformação e propaganda irregular.
8. A jurisprudência do TSE reforça que a
aplicação da multa tem caráter pedagógico
e repressivo, sendo inaplicável o argumento
de que a retirada do material configura
excludente da penalidade.
9. Contudo, a boa-fé da Recorrida e sua
condição econômica devem ser considerados na fixação da multa,
justificando a imposição no patamar mínimo
previsto em lei.

Num. 44464195 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/04/2025 14:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014082632700000043407753
Número do documento: 25041014082632700000043407753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 15:34:19
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e provido
para reformar a sentença e impor à
Recorrida multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do art. 9-H da
Resolução nº 23.610/2019-TSE c/c art. 57-
D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
11.
Tese
de
julgamento:
"A
retirada
voluntária da propaganda eleitoral irregular
não impede a imposição da multa prevista
no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997, devendo
a sanção ser aplicada independentemente
da remoção do conteúdo, sem prejuízo da
consideração de fatores como boa-fé e
condição econômica na dosimetria da
penalidade."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º.
Resolução nº 23.610/2019-TSE, arts. 9-C, §
1º e 9-H.
Jurisprudência relevante citada:
TSE,
Recurso
em
Representação
nº
060178825, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE 24/04/2024.
TSE,
Recurso
na
Representação
nº
060180731, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE 27/10/2023.
TSE,
Recurso
em
Representação
nº
060156220, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE 26/06/2023.
TSE,
Recurso
na
Representação
nº
060175620, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJE 28/08/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44464195 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/04/2025 14:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014082632700000043407753
Número do documento: 25041014082632700000043407753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 15:34:19
Curitiba, 09/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "A Londrina que queremos" contra
sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou parcialmente
procedente a Representação ajuizada pela Recorrente contra Ivoneti Mota, "para o fim de
confirmar a liminar, determinando a retirada, em caráter definitivo, de todas as postagens
contendo propaganda eleitoral irregular, realizadas pela representada em suas redes sociais, com
o indeferimento da pretensão de proibir a Representada de reexibir qualquer publicidade eleitoral
por meio de suas redes sociais", deixando "de aplicar sanção pecuniária, considerando que
a representada retirou o conteúdo irregular de suas redes sociais" (id. 44139208).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença de
Origem porque não é possível afastar a imposição da sanção pecuniária pela retirada do
conteúdo de propaganda eleitoral irregular, na forma do art. 9-H, da Res. nº 23.610/2019-TSE,
mencionando ainda o posicionamento do C. Tribunal Superior Eleitoral em relação à fake news
que ofende a honra do adversário político.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de impor a
sanção de multa à Recorrida, com fundamento no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97 (id.
44139214).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que a cessação da divulgação da
propaganda eleitoral, aliada à boa-fé e ausência de dolo da Recorrida desautorizam a imposição
de multa, sendo desnecessária a continuidade da demanda.
Informam que a Recorrida é hipossuficiente economicamente, sendo desproporcional a imposição
de qualquer sanção financeira.
Pugnam, ao final, pela extinção da demanda pela perda superveniente de seu objeto e,
alternativamente, não seja acolhido o pedido de imposição de multa (id. 44139221).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e acolhimento do
recurso eleitoral (id. 44145850).
Em razão da ausência de interesse das partes restou frustrada a audiência de conciliação, sendo
determinada a retomada do feito (id. 44251386).
É o relatório.

Num. 44464195 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/04/2025 14:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014082632700000043407753
Número do documento: 25041014082632700000043407753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 15:34:19
VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação "A Londrina que queremos" contra
sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou parcialmente
procedente a Representação ajuizada pela Recorrente contra Ivoneti Mota, "para o fim de
confirmar a liminar, determinando a retirada, em caráter definitivo, de todas as postagens
contendo propaganda eleitoral irregular, realizadas pela representada em suas redes sociais, com
o indeferimento da pretensão de proibir a Representada de reexibir qualquer publicidade eleitoral
por meio de suas redes sociais", deixando "de aplicar sanção pecuniária, considerando que a
representada retirou o conteúdo irregular de suas redes sociais" (id. 44139208).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença recorrida se deu em 11/10/2024, por meio do mural eletrônico (id.
44139211), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em 12/10/2024 (id. 44139214), dentro do
prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1
(um) dia conforme disposição do art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Ainda, anote-se que o encerramento do período eleitoral e, por consequência, do período de
propaganda eleitoral no Município de Londrina/PR, a existência de pedido de fixação de sanção
permite o exame do mérito do recurso eleitoral.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito a discussão está contida apenas na possibilidade de imposição de sanção pecuniária à
propaganda eleitoral irregular praticada pela Recorrida e confirmada na r. sentença de Origem
com fundamento no art. 9-C, § 1º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
O debate se resolve pela análise do art. 9-H, da Res. nº 23.610/2019-TSE:

Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no caput e no § 1º
do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/1997 por
decisão judicial em representação. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)

Confira-se o trecho da r. sentença de Origem que tratou do ponto (id. 44139208):

Num. 44464195 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/04/2025 14:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014082632700000043407753
Número do documento: 25041014082632700000043407753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 15:34:19

Deixo de aplicar sanção pecuniária, considerando que a representada retirou o conteúdo
irregular de suas redes sociais, o que demonstra boa-fé e colaboração com a Justiça Eleitoral,
somada à ausência de reincidência e à remoção imediata dos conteúdos, com fundamento nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, princípios estes que orientam a aplicação
das sanções eleitorais. (grifo no original).

Com a devida venia ao Juízo de Origem, a remoção do conteúdo não tem o condão de afastar a
incidência, ao caso concreto, do art. 9-H, da Res. nº 23.610/2019-TSE, vale dizer, não impede a
imposição da sanção pecuniária porque houve a violação do art. 9º-C, § 1º, da mesma
Resolução.
Neste sentido é o posicionamento do C. Tribunal Superior Eleitoral que culminou na própria
edição da norma regulamentar, citando-se por todos:

ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
INOMINADOS.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTERNET.
DESINFORMAÇÃO.
FATOS MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS. REMOÇÃO DAS PUBLICAÇÕES.
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI 9.504/1997. ART. 16
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma
que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das
informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de
manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a disseminação de fake
news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de se
inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à
normalidade do processo eleitoral. Precedente.
2. O entendimento veiculado na decisão monocrática se mostra passível de
aplicação imediata, não se submetendo ao princípio da anualidade, previsto no art.
16 da Constituição Federal, tendo em vista a circunstância de que a interpretação
conferida pelo ato decisório recorrido não implica mudança de compreensão a
respeito do caráter lícito ou ilícito da conduta, mas sim somente quanto à extensão
da sanção aplicada, o que não apresenta repercussão no processo eleitoral nem
interfere na igualdade de condições dos candidatos.
3. Tratando-se de conduta já considerada ilícita pelo ordenamento jurídico, o autor
do comportamento ilegal não dispõe de legítima expectativa de não sofrer as
sanções legalmente previstas, revelando-se inviável a invocação do princípio da
segurança jurídica com a finalidade indevida de se eximir das respectivas penas.

Num. 44464195 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/04/2025 14:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014082632700000043407753
Número do documento: 25041014082632700000043407753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 15:34:19
4. O Plenário do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no julgamento do Recurso na
Representação 0601754-50, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, analisando a
matéria controvertida, estabeleceu diretriz interpretativa a ser adotada para as
Eleições 2022, inexistindo decisões colegiadas desta CORTE que, no âmbito do
mesmo pleito eleitoral, veiculem conclusão em sentido diverso.
5. Recurso desprovido.
(TSE: Recurso em Representação nº060178825, Acórdão, Min. Alexandre de
Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 24/04/2024).

No mesmo sentido, e todos do mesmo Relator: Recurso na Representação nº060180731,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/10/2023;
Recurso em Representação nº060156220, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE
- Diário de Justiça Eletrônico, 26/06/2023; e Recurso na Representação nº060175620, Acórdão,
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/08/2023.
A boa-fé e a remoção do conteúdo não impedem a imposição da sanção, porém, assim como a
condição econômica da Recorrida, são elementos que autorizam a fixação da sanção pecuniária
em seu grau mínimo, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
É de se concluir que a realização de ato de propaganda irregular, em descompasso com o art. 9º-
C, § 1º, da Res. nº 23.610/2019-TSE atraí, independentemente da remoção do conteúdo, a
aplicação de sanção pecuniária na forma do art. 9-H, da mesma Resolução c/c art. 57-D, § 2º, da
Lei das Eleições.
Assim, a procedência do recurso eleitoral é medida inescapável.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral da Coligação "A Londrina
que queremos", impondo à Ivonete Mota multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
fundamento nos arts. 9-C, § 1º e 9-H, da Resolução nº 23.610/2019-TSE c/c art. 57-D, § 2º, da
Lei das Eleições.
A intimação da parte Recorrida do inteiro teor deste acórdão é suficiente para adimplir com o art.
9º, da Res. nº 23.709/2022-TSE e, Para os fins do art. 45 da mesma Resolução, fixo a data da
ocorrência do ilícito em 04/10/2024.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44464195 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 10/04/2025 14:08:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041014082632700000043407753
Número do documento: 25041014082632700000043407753
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 10/04/2025 15:34:19
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600342-19.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: A LONDRINA
QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDA: IVONETI MOTA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.04.2025